Tribunal: TJPA
Processo: 0800697-39.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800697-39.2021.8.14.0049

APELANTE: JOAO VITOR DIAS DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA REVISTA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PROVAS ILÍCITAS. ANULAÇÃO DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que condenou o apelante à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição do apelante, ou a desclassificação para uso de entorpecentes, ou a redução da pena-base. O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a validade da revista pessoal realizada sem mandado judicial e sem elementos concretos que a justificassem; (ii) a possibilidade de absolvição do apelante ante a insuficiência de provas após a exclusão das provas declaradas ilícitas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal exige fundada suspeita, conforme art. 244 do CPP, sendo inadmissível sua realização com base exclusiva em denúncia anônima desacompanhada de elementos concretos.

4
. In casu
, a abordagem decorreu unicamente de
notitia criminis
inominada, sem diligências prévias ou observância de critérios objetivos que justifiquem a medida invasiva. A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que a ausência de fundadas razões torna ilícitas as provas obtidas por tal meio.

5. Declaradas nulas, de ofício, as provas oriundas da revista pessoal. Não havendo nos autos elementos independentes para sustentar a condenação, impõe-se a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do CPP, restando prejudicado o mérito do apelo.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso prejudicado.

________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 244, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC nº 158.580/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19/04/2022; STJ, AgRg no HC nº 739083/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, declarar, de ofício, nulas as provas obtidas ilicitamente e absolver o apelante, restando prejudicada análise do mérito do recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por João Vitor Dias de Oliveira, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 33, §4º, da lei n. 11.343/06, à sanção de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa (cf. ID 15131820).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a absolvição do apelante; (b) a desclassificação para uso de entorpecentes; (c) a redução da pena-base

(cf. ID 15131828)

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento da apelação (cf. ID 15131830)
.

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifestou pelo improvimento do recurso (cf. ID 15819471).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem.

O artigo 244, do Código de Processo Penal, dispõe o seguinte:

A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Sobre a revista pessoal, é pacífico no c. STJ que:

Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022)

In casu
, das peças informativas do inquérito (ID’s 15131652 / 15131654) e da prova oral colhida em juízo (ID’s 15131809 e 15131810), extraio que a abordagem ao apelante ocorrida em via pública e a subsequente revista pessoal que culminou na apreensão da droga, ocorreu unicamente em razão de
notitia criminis
que os policiais militares receberam, momentos antes.

Nesse contexto, verifico que a revista pessoal realizada careceu de fundadas razões, não preenchendo o
standard
probatório exigido pelo artigo 244 do CPP, Isso porque não foram observados elementos concretos e objetivos que justificassem a medida. A mera existência de
notitia criminis
inominada, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, é insuficiente para legitimar a medida invasiva adotada. Assim, o fato de terem sido encontrados objetos ilícitos após a revista não convalida a ilegalidade anterior.

Para melhor fundamentar, colaciono o seguinte aresto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR DESPROVIDAS DE MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DE CRIM. ILEGALIDADE DAS PROVAS. BUSCA E APREENSÃO PESSOAL E DOMICILIAR INVÁLIDAS. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Em relação ao ingresso em domicílio e à busca pessoal, a Sexta Turma desta Corte Superior tem entendido que não se considera fundadas razões para ingresso em domicílio a apreensão de drogas em poder de alguém em via pública" (HC n. 668.886/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 6/5/2022). 2. No caso dos autos, os agentes policiais, apenas com base em denúncia anônima, realizaram a revista pessoal, considerando que o agravado teria preenchido o perfil descrito e, uma vez apreendidas porções de droga, procederam na busca domiciliar, sem demonstração de outras circunstâncias que embasassem as medidas invasivas. 3. Nesse contexto, ausentes fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar, calcadas apenas em denúncia anônima não verificada anteriormente por meio de diligências, afigura-se ilegal tanto a busca pessoal como a domiciliar realizadas, sendo, portanto, ilícita a prova que ampara a condenação do réu, ensejando a sua absolvição. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 739083 RS 2022/0125822-0, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023)

Dessa forma, não há alternativa senão anular, de ofício, as provas obtidas ilicitamente por meio da revista pessoal, bem como todas as provas dela derivadas, como, por exemplo, o auto de apreensão, os laudos periciais dos materiais apreendidos, entre outros, que não poderão ser utilizadas para fins decisórios.

Assim, considerando que não restam nos autos elementos independentes suficientes para subsidiar uma condenação criminal, a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, declaro, de ofício, nula a revista pessoal e as diligências e as provas dela decorrentes, para absolver o apelante por insuficiência de provas, restando prejudicados os pedidos veiculados no apelo.

É o voto.

Belém, 18/02/2025